Tribunal: TJES
Processo: 5036608-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036608-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: JOEL LOPES MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036608-02.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDOS
: JOEL LOPES MARTINS, TIAGO DE CARVALHO MARTINS, MARISIS NAZARETH NINHO DE CARVALHO MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TURISMO. ENDEREÇO DA HOSPEDAGEM DIVERSA DO ANUNCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narram os autores que fizeram reserva de hotel junto à ré para hospedagem na cidade de Gramado/RS. No entanto, a hospedagem foi disponibilizada em município diverso (Canela/RS), com divergência de endereço em relação ao informado na plataforma da ré, o que obrigou os autores a dividirem o quarto com terceiros. Pugna, nestes termos, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu os pedidos autorais e condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 para cada autor a título de danos morais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) saber se a intermediação realizada por plataforma digital gera responsabilidade objetiva pela falha do serviço de hospedagem; (ii) verificar existência de culpa exclusiva do consumidor e terceiro; (iii) verificar se os transtornos vivenciados pelos autores caracterizam dano moral indenizável; (iv) sucessivamente, em verificar a razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
indenizatório arbitrado em sentença a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida na sentença, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis
).

6. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, constata-se nítida disparidade entre o endereço do estabelecimento anunciado na plataforma da ré frente ao real endereço do estabelecimento situado em cidade diversa do destino de viagem dos autores, de modo que configurada a falha na prestação de serviços, em especial, no seu dever de informação, restando afastada a tese suscitada pela ré de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade da ré em relação aos prejuízos experimentados pelos consumidores na hipótese, ao se depararem com o hotel em local diverso do destino contratado, em total frustração à legítima expectativa gerada a partir de uma viagem a lazer, é possível identificar que os autores suportaram prejuízos extrapatrimoniais, mormente porque não obtiveram o adequado amparo para usufruir da tranquilidade almejada, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)